Tribunal: TJSP
Processo: 1508810-96.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Relatos seguros da vítima e dos policiais. Réus confessos. Majorante bem reconhecida. Condenações mantidas. Fixação do regime inicial semiaberto. Apelos parcialmente providos.